Tribunal: TJSP
Processo: 1016710-72.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via e impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada e caráter excepcional da ocorrência de efeitos infringentes - Artigo 1022 do CPC e STF (EDAg.Reg. no RE 156.576-9) – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via e impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada e caráter excepcional da ocorrência de efeitos infringentes - Artigo 1022 do CPC e STF (EDAg.Reg. no RE 156.576-9) – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Decisão motivada e fundamentada e defeitos não reconhecidos a ensejar a modificação do julgado – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022, do CPC.
Embargos rejeitados.